Tribunal: TJBA
Processo: 8114945-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114945-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HANNAH DANTAS GUEDES

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINTERESSE COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer, na qual a parte autora pretende o reconhecimento da abusividade do encerramento unilateral de conta corrente e cartão de crédito, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária por desinteresse comercial observou os requisitos legais e regulamentares; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sem afastar o ônus da autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

4.
A instituição financeira pode rescindir unilateralmente contrato de conta corrente, desde que assegure comunicação prévia ao consumidor, conforme a regulamentação do BACEN.

5.
O conjunto probatório demonstra que houve comunicação prévia do bloqueio por movimentações atípicas, seguida de notificação de encerramento por desinteresse comercial, com concessão de prazo de 30 dias para retirada dos valores.

6.
A instituição financeira assegurou meios para movimentação e saque dos recursos, inclusive com desbloqueio temporário da conta, afastando retenção indevida ou surpresa ao consumidor.

7.
A ausência de motivação específica para o encerramento não caracteriza ilicitude, pois o desinteresse comercial constitui exercício regular de direito, desde que observados os deveres de informação e transparência.

8.
A parte autora não comprovou bloqueio indevido, retenção de valores ou prejuízo concreto, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova idônea.

9.
Inexistindo conduta abusiva ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar, sendo os transtornos narrados caracterizados como meros aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação
nº
8114945-40.2023.8.05.0001
,
em que é apelante,
HANNAH DANTAS GUEDES
,
e apelado,
BANCO FICSA S/A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente